Tribunal: TJMT
Processo: 1005805-32.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005805-32.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (APELADO), MAIA MELO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.156.424/0001-51 (APELADO), ROMERO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.835.204-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO AQUINO OLIVEIRA - CPF: 043.075.934-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA
–
INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –
EXTINÇÃO EM RAZÃO DO
NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
ART. 290, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA (ANGULARIZAÇÃO) – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – RECURSO PROVIDO.

1.
Afigura-se incabível o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas quando o processo
já se encontra em fase avançada, oportunidade em que
o feito deve ser extinto em razão do abandono da causa pelo não recolhimento das custas, o que exige a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1o, do
Código de Processo Civil
.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais, movida pela ora apelante, em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) e MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
, determinou o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas, com base no art. 290, do Código de Processo Civil.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma integral da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pugnando, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal.

Quanto ao mérito recursal relata, em síntese, que ao distribuir o presente feito houve o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sendo promovidos diversos atos de instrução processual, a partir da citação dos requeridos (
angularização
).

Sustenta que por inexistirem fatos modificativos da condição economico-financeira que justificassem a revogação do benefício, atendeu prontamente a determinação para que apresentasse documentos comprobatórios da manutenção de sua condição de hipossuficiência, o que não foi considerado pelo juízo
a quo
, determinando o cancelamento da distribuição do presente feito, com fundamento no art. 290, do Código de Processo Civil.

Assevera que a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça não admite o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290, do CPC, quando a relação jurídica processual já estiver estabelecida.

A certidão acostada no Id.
169974172
aponta o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
175253680
, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

Em decisão acostada no Id.
211476699
, o julgamento do presente recurso foi convertido em diligência para determinar a intimação da parte apelante para trazer aos autos documentos que comprovassem a alegada incapacidade financeira para recolhimento do preparo.

A parte apelante se manifestou no Id.

212678185
, apresentando documentos nos Ids.
212678189
a
212679151
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRU
ÇÕES
LTDA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
que
,
nos autos da
a
ção de
c
obrança c/c
i
ndenização
p
or
d
anos
m
orais e
m
ateriai
s,
movida pel
a parte
ora apelante, em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) e MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
, determinou o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas, com base no art. 290, do
Código de Processo Civil
.

Pois bem.

1. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL.

De início,
infere-se dos autos que a parte apelante
pugn
ou p
ela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal.

Pois bem.

O art. 98, §5o do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...].

§5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais
, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

[sem destaque no original].

Nesse sentido, registro que
o julgamento do presente recurso foi
inicialmente
convertido em diligência para determinar a intimação da parte apelante para trazer aos autos documentos que comprovassem a alegada incapacidade financei
ra para recolhimento do preparo, sendo apresentados
nos Ids.
212678189
a
212679151
, de modo que os tenho como satisfatórios.

Dessa forma,
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado pela parte apelante
deve ser acolhido
no presente feito,
com
amparo
no artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil
.

2. DO MÉRITO.

I
mperioso registrar que,
consoante entendimento pacificado no
c. Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação do artigo 290
,
do
Código de Processo Civil
se restringe à hipótese em que o processo, à mingua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, restando caracterizado o abandono
. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL
ESTABELECIDA. PROCESSO EM FASE AVANÇADA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência firmada por esta Corte, não se admite o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC/1973, quando a relação jurídica processual já estiver estabelecida e encontrar-se em fase avançada. Precedentes.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1461693 ES 2019/0059240-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30
.
3
.
2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06
.
4
.
2020)
.
[sem destaque no original].

Sabe-se que
o recolhimento das custas de ingresso constitui requisito essencial ao regular processamento do feito, sendo que o não cumprimento dessa obrigação processual no prazo de
15

quinze
) dias impõe a aplicação do disposto no artigo
290
do Código de Processo Civil, com
o cancelamento da distribuição. Vejamos:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

No caso,
infere-se dos autos
que ao distribuir o presente feito houve o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sendo promovidos diversos atos de instrução processual, a partir da citação dos requeridos
(
angularização
)
.

Ao analisar a impugnação apresentada pela parte requerida

Maia Melo
Engenharia LTDA
, o juízo
a quo
indeferiu os benefícios anteriormente concedidos, determinando a intimação da parte autora para recolhimento
das custas
.

Ao
ser intimada
,
por sustentar que inexistiam fatos modificativos da condição
economico-financeira
que justificassem a revogação do benefício, a parte autora, ora apelante, apresentou requerimento e documentos comprobatórios para manutenção de sua condição de hipossuficiência, o que não foi considerado pelo juízo
a quo
,
resultando na decisão de
cancelamento da distribuição do presente feito, com fundamento no art. 290, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, conforme se vê
dos autos
,
a relação jurídica processual já se encontrava estabelecida, estando o processo em fase avançada, de modo que não se admite o cancelamento de sua distribuição, com fundamento no art. 290, do CPC.

Conclui-se, portanto, que
como já houve a
angularização
processual, o feito somente poderia ser extinto com fundamento nos artigos 485 e 487 do
Código de Processo Civil
.

Desse modo,
nos casos em que
a parte

a
utor
a
deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem, deve-se extinguir o processo sem resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Vejamos:

“Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

Assim,
não realizada prévia intimação pessoal da parte para
suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias,
consoante
dispõe o
artigo 485, §1o do CPC, deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento do feito, inclusive para analisar o
s documentos e o pedido de reconsideração apresentados pela parte autora quanto

à manutenção dos benefícios da justiça gratuita
.

Por tais considerações, o provimento do
a
pelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
a fim de anular a sentença recorrida e, consequentemente, determino o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024